Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que há omissão no julgado quanto à ilegitimidade de Cláudio Luís Nobre para mover em seu próprio nome a execução do julgado que restituiu a posse à Murillo Rodrigo de Azevedo (já falecido) e ao Espólio de Irene Rodrigues de Azevedo. Com isso, pretendem a concessão de efeitos infringentes ao recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade do embargado, de forma a declarar a nulidade dos atos praticados por ele.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. A legitimidade de Cláudio Luís Nobre para compor o polo passivo foi reconhecida em atendimento à petição apresentada pelos próprios embargantes. 2.2. A legitimidade de Cláudio advém do fato de ele ter proposto a ação de conhecimento ora executada, juntamente com seu genitor, Murillo Rodrigo de Azevedo, que era o proprietário do imóvel objeto dos autos de origem. 2.3. Além disso, Cláudio figura como inventariante do espólio de Irene Rodrigues de Azevedo, sua genitora, e esposa de seu genitor, Murilo. 2.4. Assim, é indene de dúvida a legitimidade para atuar no polo ativo deste cumprimento de sentença postulando direito do espólio, enquanto inventariante, e em nome próprio, como herdeiro.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.